Tribunal: TJMT
Processo: 1011148-13.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011148-13.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 058.979.259-84 (ADVOGADO), EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 058.979.259-84 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS FELITO - ME - CNPJ: 13.014.496/0001-02 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011148-13.2020.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO À LISTA DE CREDORES – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATANTES CO-TITULARES QUE NÃO FAZER PARTE DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDIVIDUALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ÀS RECUPERANDAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA - INCLUSÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES – IMPOSSIBILIDADE – IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO POR OUTRO FUNDAMENTO – RECURSO DESPROVIDO

Se o contrato de prestação de serviços advocatícios tem entre os contratantes, pessoas que não fazem parte da recuperação judicial, necessária a individualização dos serviços, inclusive com indicação daqueles efetivamente prestados em defesa às recuperandas. A ausência de documentos que comprovem a prestação dos serviços às recuperandas, impede a inclusão do crédito no quadro geral de credores.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011148-13.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS FELITO - ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Edison Gonçalves de Andrade Junior
, de sentença que julgou improcedente o Incidente de Impugnação à Lista de Credores, tirado no bojo da Recuperação Judicial promovida pelo grupo empresarial
A.K.F Romero Transportes Ltda. e outros
.

Alega que teve seu crédito, representado por Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, incluído na lista de credores da Recuperação Judicial proposta pelo Grupo Felito, mas que por ocasião da 2a Relação de Credores elaborada pelo Administrador Judicial, o mesmo foi excluído sob o fundamento de não comprovação da sua origem.

Sustenta não haver indícios de desrespeito à ordem jurídica, além de se mostrar descabida a exigência de declarar a origem do negócio que ocasionou a emissão do título, consubstanciado em Contrato de Prestação de Serviços.

Requer o provimento do recurso para reformar o
decisum
, a fim de que seu crédito seja incluído no Quadro Geral de Credores.

Sem pedido liminar.

Contraminuta (id 47588489).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifesta-se pelo provimento do recurso. (id 51003490)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011148-13.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto Edison Gonçalves de Andrade Junior, contra decisão que nos autos da Impugnação à Lista de Credores apresentada contra Antonio Carlos Felito-ME, empresa individual integrante do Grupo Felito – em recuperação judicial, julgou improcedente o pedido de inclusão do crédito.

No caso, o crédito que o agravante pretende a inclusão no Quadro Geral de Credores é representado por Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios que firmou em 21/04/2017, com Antonio Carlos Felito, Neide Monfernatti Felito, Antonio Carlos Felito-ME, Andreia katia Felito Romero, A.K.F. Romero Transportes Ltda. EPP, Comércio de Combustíveis Jaciara Ltda.-EPP, Comércio de Combustível Ipanema Ltda.-EPP e Neide Monfernatti Felito, pessoa jurídica.

De acordo com referido contrato, incumbia ao ora agravante, então contratado, prestar os serviços de advocacia geral nos processos em que for substabelecido a partir de então, bem como apresentar defesas trabalhistas em execuções extrajudiciais, ações de cobrança, tanto na esfera cível quanto federal.

Para tanto, pactuou-se como remuneração a quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para assumir os processo em andamento, sendo devido em 10/10/2016 e R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais a partir da assinatura do contrato.

Em Impugnação à Lista de Credores, o Juízo determinou que fosse emendada a inicial, para que o impugnante, ora agravante, dentre outras medidas acostasse aos autos todos os documentos necessários à comprovação inequívoca da origem do crédito e o valor relativo apenas às recuperandas.

O agravante, em resposta, alegou se tratar de contrato de prestação de serviços e anexou certidões dos processos em que atuou, informando ainda, que o valor cobrado diz respeito a prestação de serviço dos últimos dois anos.

Em manifestação, o administrador judicial justificou a exclusão do crédito do quadro geral de credores, no fato de que o contrato foi realizado com diversas pessoas que não figuram na recuperação judicial, de modo que o agravante deveria ter individualizado a quota parte que atribui o débito a recuperanda Antonio Carlos Felito-ME, responsável pelo pagamento dos serviços, o período de inadimplemento, a discriminação dos serviços prestados e cálculo de liquidação, o que não foi demonstrado, embora oportunizado. (id 43573978)

Pois bem. Na hipótese, o agravante não apresentou os documentos necessários à comprovação do seu crédito. E isso se fez necessário, em particular, porquanto o contrato de prestação de serviços advocatícios, embora figure como título executivo extrajudicial, foi firmado em conjunto com pessoas que não fazem parte do polo ativo da recuperação judicial, no caso,
Antonio Carlos Felito, Neide Monfernatti Felito, Andreia katia Felito Romero e Neide Monfernatti Felito, pessoa jurídica.

Daí a necessidade de se individualizar os serviços prestados a cada um dos contratantes, porque inadmissível a inclusão de valores na recuperação judicial de créditos de pessoas que dela não fazem parte.

Não fosse isso, em relação às contratantes que integram a recuperação judicial (
Antonio Carlos Felito-ME, A.K.F. Romero Transportes Ltda. EPP, Comércio de Combustíveis Jaciara Ltda.-EPP, Comércio de Combustível Ipanema Ltda.-EPP),
certo é que o agravante não demonstrou efetivamente a prestação dos serviços, seja por meio de procuração, substabelecimento, petições, termos de audiências, etc. Aliás, em consulta às certidões (id 43573974-75) não se verificou nos processos lá descritos, a indicação do agravante na qualidade de patrono.

De relevo, ademais, o fato de que o contrato foi firmado em 21/04/2017, um mês antes da recuperação judicial, com previsão de pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) com data pretérita (10/10/2016), além das parcelas mensais de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Ora, se havia parcela pretérita, entende-se que o agravante já tinha prestado serviços aos contratantes, contudo, não há informação alguma acerca desses serviços pretéritos. Quanto à prestação de trato sucessivo (pagamento mensal), o agravante deixou de demonstrar quais meses restaram inadimplidos a título de ensejar o crédito pleiteado (R$ 80.000,00).

Sobre a exclusão do crédito, bem pontou o administrador judicial:

... apesar da Impugnante ter distribuído a presente, não trouxe qualquer elemento novo ou elucidativo da origem do seu crédito, bem como deixou de individualizada a quota parte que atribui como débito da Recuperanda Antonio Carlos Felito – ME, em razão dos serviços prestados a essa e/ou as demais recuperandas .

Isso porque o contrato de prestação de serviços trazido como origem creditícia é de trato sucessivo e mensal, não restando demonstrado pelo impugnante os períodos de adimplemento e os de mora por parte da Recuperanda, bem como, ante a ausência de liquidação e discriminação dos serviços prestados aos terceiros, com a consequente exclusão desses do presente.

Registra-se que, apesar da Impugnante ter apresentado emenda à inicial, deixou de acatar os seguintes pontos da determinação judicial, senão vejamos: “ c) acostar aos autos todos os documentos necessários à comprovação inequívoca da origem de seu crédito e o valor relativo apenas às recuperandas.”.

Sendo assim, considerando que apesar de oportunizado ao Credor a individualização, a apresentação de Notas Fiscais relativas aos serviços prestados e demais documentos e provas que demonstrassem e esclarecessem a origem do crédito no negócio subjacente, bem como, os cálculos de liquidação desses, esse novamente deixou de apresentar tais documentos e esclarecimento, deixando de demonstrar o período de inadimplemento contratual, haja vista se tratar o contrato apresentado de trato mensal e sucessivo no importe R$6.000,00 (seis mil reais) e não haver nos presentes autos qualquer demonstração do acumulo de débitos e mora que ensejasse o crédito pleiteado, na monta de R$80.000,00 (oitenta mil reais), sendo assim, manifesta essa administração pelo não acatamento à inclusão dos créditos da Impugnante ao quadro geral de credores.

Outro ponto, relevante para manifestarmos pelo não acolhimento da presente Impugnação é o aspecto do referido crédito ter como co-titulares pessoa s estranhas ao processamento da recuperação judicial: Andreia Katia Felito Romero; Wellington de Araujo Castro – ME; Wellington de Araujo Castro; Carla Adriana Felito; e Neide Monfernatti Felito,

Outrossim, não nos parece razoável habilitar um crédito em uma recuperação judicial onde os co-titulares e beneficiários são terceiros que não participam da relação jurídica apontada no deferimento do processamento da Recuperação Judicial, bem como, pela alegação do Impugnante quanto a impossibilidade de discriminar os serviços prestados a essa e os prestados à Recuperanda.

Nesse contexto, o contrato e demais documentos colacionados pelo agravante não surtiram o efeito de individualizar os serviços supostamente e efetivamente prestados por ele em favor das recuperandas.

Mantém-se, assim, a decisão agravada de improcedência da Impugnação à Lista de Credores.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020